Tribunal: TJDFT
Processo: 0706735-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSORES. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. VALOR DEVIDO OBTIDO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O STJ determinou o sobrestamento dos feitos correlatos ao Tema Repetitivo no 1169 para ”definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, não sendo a hipótese dos autos.
2. No caso, a sentença coletiva, objeto do cumprimento individual de sentença, reconheceu o direito dos professores ao recebimento da Gratificação de Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei no 202/91.
3. Dispensável a prévia liquidação do título exequendo coletivo, vez que a existência da dívida - an debeatur – encontra-se declarada na sentença e o valor a ser pago – quantum debeatur – pode ser obtido por meros cálculos aritméticos, além de os beneficiários estarem devidamente identificados na inicial da própria ação de conhecimento.
4. Embora a sentença coletiva disponha sobre o direito de um grupo de pessoas, ao definir que esse grupo abrange os professores que, à época da aposentadoria, trabalhavam em sala de aula, delimita, por certo, seu alcance subjetivo, e ao consignar expressamente a forma de pagamento da aludida gratificação, estabelece o seu alcance objetivo, afigurando-se, de todo, desnecessária a sua liquidação prévia.
5. Não se justifica o sobrestamento do feito, quando verificado que a hipótese não se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo conhecido e não provido.